Tribunal: STF
Processo: ARE 703695
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Trabalhista. Extensão a inativos, a título de complementação de aposentadoria, de vantagens concedidas por normas previstas em acordo coletivo. Matéria infraconstitucional. Precedente. RE-RG 659.109. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.